Tribunal: TJBA
Processo: 0000270-69.2014.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
-- PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000270-69.2014.8.05.0082 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAIRTON FARIA DE NOVAIS Advogado(s): ESMERALDO ALMEIDA DE JESUS FILHO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA DE TERCEIRO VINCULADA À EMPRESA INTERMEDIÁRIA. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOLIDARIEDADE COM INSTITUIÇÃO PARCEIRA DA TRANSAÇÃO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0000270-69.2014.8.05.0082, que tem como parte Apelante, MAIRTON FARIA DE NOVAIS e, parte Apelada, BANCO VOTORANTIM S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator